Tribunal: TJDFT
Processo: 0732452-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. FALECIMENTO DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DIVERSA. SENTENÇA CASSADA.
1. A atribuição de responsabilidade subsidiária pela Justiça trabalhista não impede que, em Ação Regressiva, os responsáveis pelo dano discutam entre si o grau de culpa de cada um, repartindo os prejuízos de acordo com a efetiva concorrência para o dano. Isso porque a relação jurídica existente entre empregado e as sociedades empresárias que concorreram para o evento danoso é distinta da relação jurídica existente entre as referidas sociedades.
2. Ainda que assim não fosse, a Sentença trabalhista reconheceu expressamente a responsabilidade solidária entre as sociedades empresárias que figuram na presente demanda. Todavia, fixou responsabilidade subsidiária da ora ré tão somente para não proferir Sentença além da pretensão formulada.
3. Tratando-se de matéria complexa, com significativa repercussão financeira, afasta-se a aplicação da Teoria da Causa Madura, a fim de assegurar eventual dilação probatória e a garantia do duplo grau de jurisdição às partes, especialmente quando o feito sequer foi saneado na origem.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. Prejudicado o recurso da parte ré.